Tribunal: STF
Processo: RE 1434546
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR DER. ATUALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. PENSÃO QUE DEVE SER REAJUSTADA DE ACORDO COM A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, SE VIVO FOSSEM. ARTIGO 40, §7°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI ESTADUAL Nº 4.688/05 DISPÔS SOBRE A ORGANIZAÇÃO E A REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA FUNDERJ E IMPORTOU NO AUMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO DER/RJ. EXTENSÃO DO AUMENTO AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL AMPARADA EM FARTA JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA Nº 68 DESTE E. TJERJ. ACOLHIMENTO DO RECURSO PARA RETIFICAR OS JUROS A INCIDIR NA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA EM 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO, ATÉ A EDIÇÃO DA LEI Nº 11.960, DE 2009, APÓS O QUE DEVERÃO SER COMPUTADOS NA FORMA DESTA. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, p. 1). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, §§ 7º e 8º, da Carta da República (redação dada pela EC 41/2003), na hipótese de revisão de pensão oriunda de falecimento de servidor ocorrida no ano de 2006.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 13, p. 10):



    “(...) quando da fixação do valor inicial da pensão deve-se observar o valor que o servidor percebia na data do óbito, bem como do teto do RGPS. Assim, caso o valor percebido pelo servidor na data do óbito ultrapasse o teto do RGPS, o valor da pensão será a totalidade dos proventos até o limite do teto do RGPS, mais 70% da parcela que exceder a este limite. 



    Caso os proventos do servidor na data do óbito sejam inferiores ao valor do teto do RGPS, a pensão terá como valor inicial a totalidade dos ganhos do servidor. Percebe-se, assim, que a única possibilidade da pensão equivaler à totalidade dos ganhos do servidor é no momento inicial de fixação da pensão previdenciária. 



    Após a fixação do benefício, NUNCA MAIS o valor da pensão equivalerá à totalidade dos ganhos do servidor, ainda que tal valor seja inferior ao teto do RGPS, já que a revisão da pensão deverá ocorrer conforme a Lei Estadual n° 6244, de maio de 2012. 



    Conclui-se, portanto, que a pensão inicialmente é concedida com base na remuneração do servidor (aplicando-se a equação do §7º: valor integral até o limite do RGPS acrescido de 70% do que exceder). 



    Porém, após, é atualizada com base em parâmetros legalmente estabelecidos para manter o seu valor real, não acompanhando a remuneração dos servidores em atividade (fim da paridade). Assim, a pensão concedida após a EC 41/03 não pode mais ter por base o valor que receberia o instituidor SE VIVO ESTIVESSE.”



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ negou seguimento em virtude de o acordão está em consonância com o Tema 396 - RE 603.580 (eDOC 17).



    A parte recorrente interpôs agravo interno (eDOC 19).



    Os autos retornaram à Câmara de origem para reexame e possível retratação (eDOC 21). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 22, p. 1):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTOS DEVOLVIDOS AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, COM BASE NA TESE ORIUNDA DO TEMA 396 DO STJ. PENSÃO. SERVIDOR QUE FOI APOSENTADO ANTES DO ADVENTO DA EC 41/2003, MAS FALECIDO DURANTE SUA VIGÊNCIA, CUMPRIDA A REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 3º DA EC Nº 47/2005. MATÉRIA SUBMETIDA À REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 603.580/RJ. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE DEVE OBSERVAR A PARIDADE, SEM ÓBICE DA TESE FIXADA NO TEMA Nº 396 DO STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”



    Após o juízo negativo de retratação, a 3ª Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 28).



    É o relatório. Decido. 



    Com razão o questionamento de paradigma levantado pelo Tribunal de origem, porquanto verifica-se que a matéria ora em análise já foi apreciada por esta Corte no julgamento do Tema 396 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.580/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.8.2015, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido durante sua vigência. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).”



    Reproduzo, contudo, no que aqui importa, o seguinte trecho do acórdão vergastado (eDOC 8, p. 11 e 12): 



    “A Lei nº 4.688/05, que dispôs sobre a organização e reestruturação do quadro de pessoal da FUNDERJ, estabeleceu nova tabela de vencimentos, implicando aumento de remuneração dos ativos e inativos e contemplando todos os servidores do DER/RJ e não apenas determinados cargos. 



    Com efeito, a sobredita lei estadual, em seu art. 14, dispõe que todas as gratificações de encargos especiais percebidas pelos servidores ativos ocupantes de cargos efetivos e inativos do DER/RJ, ainda que já se tenham incorporado, por qualquer modo ou motivo, à remuneração ou aos proventos dos respectivos beneficiários seriam absorvidas pela nova tabela de vencimentos. E ainda estabeleceu no parágrafo único do sobredito dispositivo legal que os valores das Gratificações de Encargos Especiais que excederem ao resultado referido no caput deste artigo serão mantidos a título de direito pessoal. 



    Ainda que a Lei nº 4.688/05 nada disponha a respeito da extensão do aumento aos pensionistas, esta decorre de imposição constitucional e encontra eco na jurisprudência pátria.



    Neste contexto, insta destacar o Enunciado nº 68 da Súmula deste TJRJ, in verbis: ‘A fixação do benefício da pensão por morte será igual ao valor dos proventos do servidor em atividade na data do seu falecimento, conforme disposto na Emenda Constitucional nº 20/98, que modificou a redação do art. 40, par. 7º, Constituição da República, observado o disposto no par. 3º’.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR FALECIDO ANTES DA EC Nº 41/2003. ÓBITO APÓS SEU ADVENTO. PARIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 129/1994. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como o reexame da legislação local, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1138948-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10.10.2019) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, MAS FALECIDO DURANTE A SUA VIGÊNCIA. INTEGRALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 40, § 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 603.580. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1073047-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17.9.2019) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ Tema 396). 3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (RE 1120111-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.9.2018) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente